Tribunal: TJMT
Processo: 1033302-96.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033302-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Irredutibilidade de Vencimentos, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENILDO GOMES DE SOUZA - CPF: 352.361.751-00 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 078.524.441-72 (APELANTE), ECIO DUARTE ALVES - CPF: 396.503.081-72 (APELANTE), EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO - CPF: 395.188.509-25 (APELANTE), ANTONIO MARCIO DA SILVA - CPF: 573.227.329-87 (APELANTE), FERNANDO GUIMARAES ARAUJO - CPF: 314.507.251-04 (APELANTE), LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA - CPF: 396.536.091-49 (APELANTE), JONAS MARCONDES - CPF: 209.380.631-20 (APELANTE), ROMEU DIAS GUIMARAES - CPF: 481.782.921-49 (APELANTE), JONAS ANTONIO BAIOCCO - CPF: 209.386.831-87 (APELANTE), SILVANO ANTONIO DE BARROS - CPF: 177.297.501-04 (APELANTE), NAILDO GUEDES LIMA - CPF: 395.636.931-91 (APELANTE), MARIA PRUDENCIA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 889.030.951-20 (APELANTE), PETRONILHA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 487.282.091-68 (APELANTE), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA 14%– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS – DELIBERAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACO 3396/MT – DIREITO A ISENÇÃO A CONTRIBUIÇÃO -
ART. 40, § 18 E 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI REVOGADA –
REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO SUPRIDO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade da aplicação da alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, diante da competência dos Estados Membros para dispor sobre a matéria, no julgamento da ACO 3396/MT.

2.

“Hipótese em que a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 tem o condão de atingir a esfera de direitos do recorrente (reconhecido por decisão judicial transitada em julgado), pois, nas relações jurídicas de prestação continuadas, não há direito adquirido a regime jurídico tributário nem possibilidade de oposição da garantia da coisa julgada quando há supressão constitucional da regra que permitia a outorga de isenção”. (STJ - AgInt no RMS: 66076 RS 2021/0087043-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADENILDO GOMES DE SOUZA e OUTROS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADENILDO GOMES DE SOUZA e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança n. 1033302-96.2020.8.11.0041 impetrado pelas partes apelantes em face do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, as partes apelantes sustentam duas ilegalidades, a primeira a respeito da isenção dos descontos previdenciário dos proventos de aposentadoria até o dobro do Teto da Previdência, diante da segurança jurídica das decisões transitadas e julgadas que concederam o benefício aos impetrantes; a segunda sobre a impossibilidade de alíquota de 14%, diante da incompetência do Estado para legislar sobre a inatividade de militares.

Aduz que “o Recorrido, obteve a segurança para que incidisse contribuição de inativo apenas sobre o valor que excedesse o teto do salário de contribuição do regime geral de previdência com base no art. 40, § 18 e 21, da Constituição Federal, antes da redação conferida pela Emenda Constitucional 103/2019”.

Asseveram que “o artigo 25, inciso III da Lei Federal n. 13.954/2019 c/c o artigo 24-E do Decreto-Lei Federal n. 667/1969 asseveraram que os militares estaduais em IGUALDADE com os militares federais passariam a ser beneficiários de um SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL”, o que implica na impossibilidade da alteração da alíquota.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para conceder a ordem com o fim afastar o percentual de 14% da previdência para os aposentados por tempo de serviço e pensionista e, em relação, as aposentados por invalidez, para garantir a imunidade tributária já reconhecida em sentença transitada em julgado.

Contrarrazões no id. 29139147.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 104713981 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADENILDO GOMES DE SOUZA e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança n. 1033302-96.2020.8.11.0041 impetrado pelas partes apelantes em face do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, que denegou a segurança vindicada.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
as partes apelantes sustentam
a ilegalidade da majoração da alíquota previdenciária para 14% estabelecida pela Lei Complementar Estadual N. 654/2020 e a manutenção da imunidade tributária prevista no art. 40, da CF.

Com efeito, no que concerne a controvérsia da possível ilegalidade da majoração da alíquota previdenciária para 14% estabelecida pela Lei Complementar Estadual N. 654/2020, que altera a Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, é certo que os Estados Membros possuem competência para dispor a respeito da matéria.

A Constituição Federal estabelece que cabe a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3, da CF, sobre os servidores militares estaduais, como se vê:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Ora,
os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do Estado, logo, a porcentagem da contribuição previdenciária deve ser definida por legislação estadual, considerando a peculiaridade e necessidade do próprio sistema estadual, posto que sobre esse regime que será arcado as despesas.

Ademais, ainda que a Lei Federal n. 13.954/2019 tenha fixado a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais, o fez de forma indevida, uma vez que não era de sua competência a referida regulamentação.

Sem maiores delongas, o Supremo Tribunal Federal ao julgar Ação Cível Originária n. 3.396, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu que cabe à lei estadual, fixar as questões relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável,
in verbis
:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.

(ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252

DIVULG 16-10-2020

PUBLIC 19-10-2020)

Nesse sentido mesmo sentido é o entendimento adota por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA – 14% VERSUS 9,5% – AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS – DELIBERAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACO 3396/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento de procedência da ACO 3396/MT, sob o fundamento do federalismo e respeito às regras de distribuição de competência: “[...] determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
”.

2. Competência dos Estados-Membros para dispor sobre a matéria.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1035008-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA – 14% VERSUS 9,5% – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS – DELIBERAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACO 3396/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento de procedência da ACO 3396/MT, sob o fundamento do federalismo e respeito às regras de distribuição de competência: “[...] determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019”.

2. Competência dos Estados-Membros para dispor sobre a matéria.

3. Direito líquido e certo não configurado.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1031145-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 - LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Lei Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, originalmente previa descontos do percentual de 11%, e a Lei Complementar Estadual nº 654/2020, o percentual foi alterado para 14%

2.

A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Policial Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.º e 8.º, ambos do art. 2.º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/04.

3.

In casu, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária.

4.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009723-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

As
sim, não há que se falar em qualquer irregularidade na majoração da alíquota para 14% aplicada pelo Estado de Mato Grosso por meio da
Lei Complementar Estadual N. 654/2020, uma vez que o fez dentro da sua competência.

Quanto à pretensão da preservação da isenção da imunidade tributária
para os servidores militares reformados por invalidez, com base no art. 40, § 18 e 21, da Constituição Federal, antes da redação conferida pela Emenda Constitucional 103/2019, esta não é devida.

Recentemente, no julgamento do recurso paradigma (
RE 630.137/RS, Tema 317
), o Supremo Tribunal Federal proveu o recurso extraordinário para fixar a tese que o art. 40, §21, da Constituição, advindo da Emenda Constitucional nº 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada a edição de legislação infraconstitucional, como se vê:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO . RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.

Posteriormente, a referida norma foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, extinguindo a sua eficácia, o que torna inaplicável ao caso concreto.

Assim, quanto à exigência da contribuição previdenciária após a revogação da referida norma, torna-se legal, uma vez que na mudança do regime jurídico, não subsiste mais previsão de isenção.

Ademais, ainda que os impetrantes sustentem que se trata de direito adquirido e violação da coisa julgada, o regime tributário só consolida sobre as relações exauridas, não atingindo as prestações futuras em que forem constitucionalmente supridas.

Aliás, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que fundamenta pela inexistência da coisa julgada:

O argumento segundo o qual a EC 103/2019 não alcança as decisões judiciais que reconheceram o direito à imunidade então prevista pelo revogado § 21 do art. 40 da CF aqui não se sustenta.

Não se adquire direito a regime tributário. Qualquer que seja o tributo a considerar, o poder de tributar é indisponível, pois sua razão de ser é proporcionar ao Estado capacidade financeira que lhe possibilite manter suas atividades essenciais. À conta disso, os regimes tributários, compreendidas a imunidade e a isenção, só conferem direito subjetivo enquanto preservados. Desaparecida a conveniência, podem ser alterados ou extintos, segundo os interesses públicos a atender.

Os limites inultrapassáveis pelo poder de tributar são os que lhe proíbem o sufocamento da livre iniciativa e o aviltamento da pessoa humana, mediante tributação confiscatória.

De resto, qualquer contemplação, legal ou constitucional, com benefício de natureza tributária comporta ab-rogação e derrogação.

Por isso, relativamente à imunidade e à isenção tributárias, só se fala em direito adquirido tendo em vista as relações jurídicas sob elas consolidadas. Quanto a tais benefícios tributários, a garantia prevista pelo art. 5º, XXXVI, da CF vige, apenas, sobre relações exauridas. Não rege o futuro. Tornando-se inoportunos ou inconvenientes, devem ser imediatamente eliminados.

Consequentemente, não há como sustentar que a imunidade previdenciária então conferida pelo § 21 do art. 40 da Constituição Federal, que a EC 103/2019 revogou, integrou os atos de inativação sob ele ocorridos. Os elementos que dão substância a ato de inativação de servidor civil ou militar, e nele adquirem definitividade, são os de caráter administrativo: posicionamento na carreira e proventos, compreendidas aí eventuais vantagens pecuniárias adquiridas segundo a legislação da época da aquisição do direito à inativação. Longe disso, base de cálculo e alíquota de contribuição previdenciária são elementos de natureza tributária, completamente estranhos à substância administrativa do ato de inativação.

Aliás, cumpre observar, se a tese dos apelantes procedesse, a EC 41/2003 não teria introduzido o § 18 no art. 40 da Constituição Federal, cuja norma tributante alcançou todos os atos de inativação existentes.

Por fim, segundo o art. 5º, XXXVI, da CF, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e acabado e a coisa julgada limitam a lei, não a própria Constituição.

A
propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE. 1. A Emenda Constitucional nº. 103/2019 revogou o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, extinguindo a anterior regra previdenciária que possibilitava, pela via legislativa própria, a outorga de isenção (até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social), na hipótese do beneficiário ser portador de doença incapacitante. 2. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF, entende que não há direito adquirido a regime jurídico tributário. Precedentes. 3. Inoponibilidade da garantia da coisa julgada às relações jurídicas continuativas na hipótese em que há substancial alteração no estado de fato ou de direito.
4. Hipótese em que a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 tem o condão de atingir a esfera de direitos do recorrente (reconhecido por decisão judicial transitada em julgado), pois, nas relações jurídicas de prestação continuadas, não há direito adquirido a regime jurídico tributário nem possibilidade de oposição da garantia da coisa julgada quando há supressão constitucional da regra que permitia a outorga de isenção
. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 66076 RS 2021/0087043-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o juízo
a quo
ao denegar a segurança, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023